Tribunal: TJMT
Processo: 1000780-22.2020.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000780-22.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA RICARDO DA CRUZ - CPF: 011.875.081-01 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), CLAUDINEIA RICARDO DA CRUZ - CPF: 011.875.081-01 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 03/2003. PREVISÃO LEGAL. ADICIONAL DEVIDO.
TERMO INICIAL A CONTAR DO LTCAT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS O DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. Hipótese em que consta a previsão na legislação municipal para pagamento do adicional de insalubridade quando existente Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho assinado por Médico ou Engenheiro do Trabalho. Lei Complementar n. 03/2003.

2. Pagamento retroativo das diferenças a partir do

LCAT acostado aos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recursos conhecidos e apenas o da parte autora provido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar o município a integrar o adicional de insalubridade em grau médio nos holerites da parte autora.

Em suas razões recursais, o município pugna pela reforma da sentença por inexistência de previsão legal quanto ao pagamento de adicional de insalubridade.

Já a parte autora-recorrente pugna pela ampliação dos efeitos da sentença, para que o ente seja condenado ao pagamento retroativo dos valores a título de adicional de insalubridade.

Contrarrazões apresentadas somente pela parte autora-recorrente pleiteando o desprovimento do recurso do município.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000780-22.2020.8.11.0039

Polo Ativo

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT e outros

Polo Passivo

CLAUDINEIA RICARDO DA CRUZ e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de condenar o município ao pagamento de adicional de insalubridade pela atividade exercida e o marco inicial para pagamento.

Eis trechos da sentença recorrida:

Considerando o desinteresse das partes no prosseguimento do feito, respectivamente a produção de novas provas, procedo o julgamento do feito.

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

Relata a (o) autor(a) que desde sua posse na função de serviços gerais vem desempenhando funções que a mantem em contato direto com lixo comum e agentes nocivos (detergentes e agentes de limpeza).

Dê sua vez, sustenta a requerida que a reclamante foi admitida para prestar serviços gerais, e, tendo suas funções disparidade no que tange à atividade insalubre, assim, como as demais verbas, vez que ao seu entendimento a parte autora não faz jus por falta de previsão legal.

De início, verifica-se que o fato controverso reside na incidência ou não de insalubridade nas funções desempenhadas pela parte autora, bem como a legalidade na contraprestação de tal.

É cediço que servidor público tem seu regime como jurídico-administrativo e não trabalhista, o qual não tem relação com a CTPS, e segue as normas do seu estatuto (Lei Municipal).

No caso em tela, sem mais delongas, em que pese as arguições trazidas pela requerida em contestação, verifico que mesmo oportunizando a ampla e defesa e contraditório este não trouxeram aos autos qualquer meio de provas que sustentasse e/ou retificasse os direitos da parte autora.

Todavia, quanto arguição da prescrição, verifico que, considerando a interposição da ação e a data da posse como servidora municipal, entendo que as verbas relativas ao período anterior do ajuizamento da ação de fato estão prescritas, considerando-se o quinquênio (prescrição quinquenal).

Entretanto, considerando a obrigação legal de a(o) autora fazer provas das arguições, conforme abaixo será melhor exposto, verifico que essa não comprovou qual período que desenvolveu função/atividade insalubre perante o requerido, pautando-se tão somente a informar que atualmente encontra-se exercendo suas funções na escola municipal do requerido, subentende-se então que, desde sua designação ao local informado é que desempenha/expostas a atividade insalubre, sem, porém, delimitar o mês e ano do início.

Por sua vez, comprovado nos autos que a requerente trabalha em funções que maneja lixo comum, o que pressupõe certa exposição a diversos agentes prejudiciais à saúde,
DEFIRO
o pedido de concessão de adicional de insalubridade, em seu grau médio, considerando as diretrizes pontuadas em LTCAT - 2010.

Além do que, a parte autora anexou aos autos laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, o qual restou constatado que as atividades exercidas na cozinha, coleta de lixo e manuseio de produtos de limpeza, são consideradas insalubres. (ID. 33758000)

No mais, nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, tem-se que cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito. [...]

Portanto, considerando que presentes elemento constitutivo do direito da parte autora,
DEFIRO
parcialmente o pedido quanto ao pagamento de adicional de insalubridade em seu grau MÉDIO, conforme expõe o laudo anexo aos autos.

Diante do exposto, com resolução do mérito (art. 487, I do Código de Processo Civil),
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o(s) pedido(s) veiculados pela parte autora para
CONDENAR
a requerida ao pagamento de acréscimo de 20% (vinte) sob o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sob o décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da presente, nos termos do art.94, 95 e 98 - Lei Complementar no 05/2003 - Municipal.

O município, em suas razões recursais, alega que é indevida a condenação em adicional de insalubridade por inexistir previsão legal, independente da existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, em atenção ao princípio da legalidade.

A parte autora-recorrente pugna pela reforma da sentença para condenação do ente municipal ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior a propositura da ação.

Pois bem.

Da previsão legal do adicional de insalubridade.
Em que pese as alegações do município de que inexiste previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade, verifico que a Lei Complementar Municipal n. 03/2003 prevê:

Art. 94 - Os servidores que executarem atividades insalubres, farão jus a um adicional incidente sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do Município.

Parágrafo único - As atividades insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.

Art. 95 - O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de trinta, vinte ou dez por cento, segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo.

[...]

Art. 98 - O direito ao adicional insalubridade ou periculosidade, cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão, sendo sua concessão ou eliminação precedidas de laudo pericial, realizado por Médico ou Engenheiro do Trabalho.

Conforme previsto no artigo 98 do referido dispositivo legal, a concessão do adicional de insalubridade requer a existência de Laudo Pericial, o que se verifica no caso (id. 178746681). Assim, preenchidos os requisitos legais para concessão da verba, competindo ao ente a desconstituição do laudo trazido.

Desta feita, considerando a existência de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, assinado por Engenheiro do Trabalho, que analisou as condições do cargo da parte autora-recorrida (Auxiliar de Serviços Internos) e concluiu pelo exercício de atividade insalubre em grau médio, razão pela qual deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou o município à incorporação da verba.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL INSALUBRE CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RONDONÓPOLIS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – EFEITOS RETROATIVOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LTCAT – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Reconhecimento De Atividade Laboral Insalubre Cumulada Com Ação De Cobrança em que a parte Autora/Recorrida pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade. 2. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei Municipal no 1.752/1990, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 70 do referido estatuto legal. 3. Conforme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 5. Deixo de condenar o Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT e, diante do resultado recursal, também deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

(N.U 1013180-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – LTCAT – BASE DE CÁLCULO – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA que prevê o pagamento sobre o plano de cargos e carreiras dos servidores públicos – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001086-31.2023.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024)

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO - ADICIONAL DEVIDO - MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à parte autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002665-94.2021.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Do termo inicial para pagamento
.

O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual. Precedentes: PUIL 413/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 18/04/2018; REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016; REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.702.492/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/9/2018, DJe de 26/11/2018)

Há com a inicial a juntada do respectivo laudo (LTCAT - Id. 178746681).

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU PROVIMENTO
apenas ao da parte autora-recorrente para condenar o ente recorrido ao pagamento retroativo correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos a título de adicional insalubridade, desde o laudo pericial – Id. 178746681, observado o prazo prescricional quinquenal [a contar da data do ajuizamento da ação e o momento do laudo]. Por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser atualizada pelo IPCA-E a partir da data que deveria ter sido adimplido e acrescido de juros de mora pelo art. 1o F da Lei 9494/97, desde a citação, conforme temas 810/STF e 905/STJ; após a edição da EC 113/2021 (9/12/2021), com a redação do art. 117, §3o, a aplicação apenas da TAXA SELIC. Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso do município.

Deixo de condenar a parte autora-recorrente em custas e honorários em razão do êxito recursal.

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados sobre 10% do valor atualizado da condenação.

Parte isenta de custas (Artigo 236 da CNGC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024